Tribunal: TJMT
Processo: 1036353-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036353-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIELLA ROSA DE SOUZA - CPF: 040.749.211-97 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036353-04.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marciella Rosa De Souza

Recorrida(s):

Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Multsegmentos Npl Ipanema VI - Nao Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de julho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar:

I- A revelia da Requerida, com fulcro no art. 20 da lei no 9.099/95

II-O reconhecimento da ilicitude dos atos praticados pela Requerida, conforme documentos e dados constantes destes autos, bem como a retirada do montante do sistema operacional da empresa e a devida comunicação os órgãos de proteção ao crédito.

III- A condenação da Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, sendo em 15/04/2019;

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação ora questionada,
no valor de R$ 485,72, data: 15/04/2019,
fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Com relação ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos, todavia, deve ser observado que o autor possui outras 2 (duas) anotações posteriores, e não há prova de que foram discutidas judicialmente e declarada indevida por meio de sentença judicial, portanto, deve ser considerada no momento da fixação do quantum.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022